Tribunal: TJBA
Processo: 0002928-42.2003.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002928-42.2003.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: CARLOS PINTO VAZ e outros (3)

Advogado(s)
:
DJALMA HAROLDO PICADO NUNES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora, que, embora intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permaneceu inerte. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais do art. 485, § 1º, do CPC, especialmente quanto à intimação pessoal do autor; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono da causa, o que foi regularmente cumprido nos autos (ID 92178604), com comprovada inércia posterior (ID 92178605).

4.
A ausência de resposta à intimação configura desinteresse processual, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme reiterada jurisprudência.

5. Nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11 do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, considerando o trabalho adicional do patrono da parte vencedora no recurso, fixando-se a verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige intimação pessoal válida da parte autora, que, não suprindo a omissão, autoriza o arquivamento do feito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

2. A inércia do autor mesmo após intimação pessoal configura desinteresse processual, legitimando o reconhecimento do abandono da causa.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002928-42.2003.8.05.0150
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada CARLOS PINTO VAZ e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .